Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-06.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO E PRONTUÁRIO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a dificuldade de produção de outras provas, não configurando desequilíbrio processual essa valoração diferenciada.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram comprovadas por laudo pericial, prontuário médico e depoimentos harmônicos. Alegações genéricas de contradições ou de causas alternativas são insuficientes para afastar a condenação.
3. A retratação da vítima ou seu pedido de arquivamento do inquérito constitui fenômeno recorrente em contexto de violência doméstica e não desconstitui, por si só, a prova produzida sob contraditório indicando a autoria e a materialidade do crime.
4. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais no processo penal, nos termos do CPP, art. 387, IV e conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 983). Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa).
5. Ausente recurso do Ministério Público e atento às particularidades do caso (reformatio in pejus), a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
6. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
7. Recurso conhecido e não provido.